Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-56.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800492-56.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: WADDY KLEISIANY COSTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA EFETIVA COM IMPACTO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO FORMAL. NULIDADE DO ATO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Monte Alegre, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança em favor de servidora pública municipal, diante da redução de sua carga horária de 180 para 150 horas mensais, com repercussão financeira, sem prévia instauração de processo administrativo.

2.O ente municipal sustenta que a carga horária excedente teria natureza temporária e propter laborem, inexistindo violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou necessidade de contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode reduzir carga horária suplementar de servidora efetiva, com reflexo remuneratório, sem prévio processo administrativo e sem motivação formal, sob o argumento de exercício do poder discricionário e inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno não apresenta argumento novo ou elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração das razões recursais anteriormente examinadas.

5. A redução da carga horária implicou decréscimo remuneratório relevante, produzindo efeitos concretos na esfera patrimonial da servidora, o que exige a observância do devido processo legal.

6. Nos termos do Tema 138 da repercussão geral do STF (RE 594.296/MG), o exercício do poder de autotutela, quando implicar desfazimento ou modificação de ato que tenha gerado efeitos favoráveis ao servidor, demanda prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

7. A discricionariedade administrativa não afasta a necessidade de motivação e de respeito às garantias constitucionais previstas nos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, especialmente quando o ato acarreta redução remuneratória.

8. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem a nulidade de atos de redução de carga horária com impacto financeiro quando ausente prévia notificação e oportunidade de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A redução de carga horária de servidor público com impacto remuneratório exige prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

2. É nulo o ato administrativo que, sob alegação de exercício de poder discricionário, promove decréscimo remuneratório sem motivação formal e sem observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, XV; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296/MG (Tema 138 da repercussão geral); STF, Súmula 473; TJPA, Apelação nº 0800228-47.2021.8.14.0031.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra a decisão monocrática de ID nº 29398209, de minha relatoria, por meio da qual foi negado provimento à Apelação Cível manejada pelo ente municipal, mantendo-se íntegra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
WADDY KLEISIANNY COSTA DO NASCIMENTO
.

Em suas razões, o ente municipal sustenta que não houve afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, uma vez que, o vencimento-base da servidora, correspondente a 100 horas-aula mensais, conforme a Lei Municipal nº 4.574/2010, teria sido integralmente preservado.

Afirma que as 80 horas-aula excedentes percebidas pela servidora possuíam natureza “propter laborem”, de caráter excepcional, temporário e vinculado à conveniência e oportunidade da Administração, não se incorporando à remuneração.

Aduz que a Administração Pública detém poder de autotutela, podendo rever, anular ou revogar seus próprios atos, especialmente quando pautados no interesse público, não havendo direito adquirido a regime jurídico.

Argumenta que a redução da carga horária suplementar configura exercício legítimo de poder discricionário, não sendo exigível a instauração de prévio processo administrativo, por inexistir previsão legal nesse sentido.

Menciona que a exigência de contraditório e ampla defesa para todo e qualquer ato administrativo de gestão interna implicaria indevido engessamento da atuação administrativa.

Cita que a jurisprudência do STJ e de Tribunais de Justiça admite a supressão de vantagens de natureza transitória sem ofensa à irredutibilidade de vencimentos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, seu julgamento pelo órgão colegiado, para que seja reformado o decisum e reconhecida a legalidade do ato administrativo de redução da carga horária suplementar, com a consequente improcedência total da ação mandamental.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certifica o ID. 30714820.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno destina-se à reapreciação, pelo órgão colegiado, da decisão monocrática proferida pelo relator, exigindo, para sua procedência, a demonstração inequívoca de erro de julgamento, desacerto jurídico ou superação de entendimento consolidado.

No caso concreto, o agravante limita-se a reiterar as mesmas razões já expendidas na apelação, sem trazer argumento novo, fato superveniente ou elemento jurídico apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada
.

A controvérsia central permanece inalterada: saber se é válida a redução da carga horária e, por consequência, da remuneração de servidora pública efetiva, sem prévia instauração de processo administrativo e sem motivação formalmente demonstrada.

A decisão monocrática, em consonância com a sentença e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 138 da repercussão geral (RE 594.296/MG), reconheceu que, embora a Administração Pública detenha o poder de autotutela e possa rever seus próprios atos, tal prerrogativa encontra limite no devido processo legal quando o ato produz efeitos concretos na esfera jurídica do administrado.

No caso dos autos, restou evidenciado que a redução da carga horária de 180 para 150 horas mensais implicou decréscimo remuneratório relevante, circunstância que transcende a mera reorganização interna de serviço e repercute diretamente na esfera patrimonial da servidora.

Ainda que se sustente que parte da carga horária tenha natureza suplementar, não se pode ignorar que a situação funcional já consolidada produzia efeitos financeiros concretos, cuja supressão, sem prévia instauração de procedimento administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, afronta os arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

A tese de que bastaria a preservação do vencimento-base para afastar a incidência do devido processo legal não se sustenta diante do parâmetro constitucional fixado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a anulação ou modificação de ato administrativo que tenha gerado efeitos concretos favoráveis ao servidor exige prévia observância das garantias processuais. A propósito:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-09-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197)

O poder discricionário não se confunde com poder arbitrário. A discricionariedade administrativa opera dentro dos limites da legalidade e da constitucionalidade, sendo plenamente sindicável pelo Poder Judiciário quanto à observância de seus pressupostos formais e materiais, especialmente quando há impacto financeiro direto ao servidor público.

O agravante também sustenta que a exigência de processo administrativo inviabilizaria a gestão pública e engessaria a atuação administrativa. Tal argumento, contudo, não se sobrepõe às garantias constitucionais do administrado. O devido processo legal não é formalismo estéril, mas expressão do Estado de Direito, impondo que atos que restrinjam direitos ou reduzam vantagens incorporadas de fato ao patrimônio jurídico do servidor sejam precedidos de procedimento regular.

Ademais, a decisão agravada encontra-se em harmonia com a jurisprudência dominante desta Corte, que reiteradamente reconhece a nulidade de atos de redução abrupta de carga horária com impacto financeiro, quando ausente notificação prévia e oportunidade de defesa. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PROFESSOR. ATO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO E SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Município de Moju, mantendo sentença que anulou ato administrativo de redução da carga horária de professor da rede municipal, com repercussão remuneratória, por ausência de motivação e de prévio processo administrativo.

2.
Debate sobre a legalidade de redução da jornada funcional de 200 para 100 horas mensais sem contraditório, ampla defesa e motivação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode reduzir a carga horária e a remuneração de servidor professor, sob alegação de reorganização administrativa, sem motivação idônea e sem prévio processo administrativo assegurador do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da carga horária implicou diminuição abrupta da remuneração do servidor, configurando alteração de situação jurídica consolidada, exigindo prévio processo administrativo.

4.
A Administração não comprovou motivação concreta nem demonstrou ter oportunizado contraditório e ampla defesa, tornando o ato nulo por violação aos arts. 5º, LV, da CF/1988 e à Súmula 473 do STF.

5. Jurisprudência do STF (Tema 138 – RE 594.296/MG) estabelece que atos administrativos com efeitos concretos somente podem ser anulados ou revistos após processo administrativo regular.

6. Precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Pará confirmam a necessidade de motivação e de prévia notificação do servidor em casos de redução de carga horária docente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A redução da carga horária e da remuneração de servidor professor exige motivação idônea e prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

2. É nulo o ato administrativo de diminuição da jornada funcional quando praticado unilateralmente e sem fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STF, RE 594.296/MG (Tema 138, repercussão geral).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800228-47.2021.8.14.0031 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/01/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO INJUSTIFICADA DE CARGA HORÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO
. DEVER DE RESSARCIMENTO DO PERÍODO EM QUE LABOROU COM A CARGA HORÁRIA REDUZIDA PELA METADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A REDUÇÃO, OBSERVADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

Em que pese as exigências que visam assegurar a irredutibilidade salarial, a carga horária não pode ser considerada irredutível, tampouco se trata se direito adquirido do servidor,
o procedimento, no entanto, deve ser observado de modo a trazer justificativa plausível para a redução, o que não ocorreu no caso em análise.

2 –

No que tange ao prejuízo material sofrido, verifico que faz jus ao recebimento, corrigido, do período em que permaneceu laborando com a carga horária reduzida.
Acerca da indenização por dano moral, entendo que não merece prosperar o pleito, considerando que o mero aborrecimento ou mágoa em razão do atraso do pagamento não enseja a obrigação de indenizar.

3 –
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o pagamento dos valores que o servidor deixou de receber enquanto laborou com a jornada reduzida, bem como o retorno da carga horária a 200 horas, nos termos e limites da fundamentação lançada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008153-58.2017.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGA HORÁRIA DE 190 HORAS REDUZIDA DE FORMA ABRUPTA PARA 145 HORAS GERANDO SÉRIO PREJUÍZO FINANCEIRO.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração
. 2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pela impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência do respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da carga horária, reduzida de 190 para 145 horas/aulas mensais, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação antes de reduzir a carga horária da impetrante.
3. Restando clara a ausência de notificação da servidora, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser restabelecida, a carga horária de 190 horas/aulas mensais.(2593004, 2593004, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Não há, pois, qualquer ilegalidade, omissão ou contradição na decisão monocrática que justifique sua reforma. O agravo interno revela-se, em verdade, mera insurgência inconformista contra entendimento devidamente fundamentado e alinhado à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, registre-se que o magistrado não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo argumento novo ou demonstração de erro material ou jurídico, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e, em remessa necessária, apenas adequou os consectários legais para aplicação da Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2026